Tribunal: TJDFT
Processo: 0020616-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO DAS REQUERIDAS.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. O recurso de embargos de declaração não serve para se rediscutir o mérito daquilo que fora decidido na decisão embargada. Estando a parte inconformada com o resultado do julgamento, deverá fazer uso da via processual adequada.
3. Recurso dos autores parcialmente provido, sem alteração do resultado do julgamento anterior, apenas para fazer constar no dispositivo do voto que todos os valores pagos deverão ser devolvidos, com os critérios de correção monetária a partir do desembolso e juros de 1% ao mês contados da citação.
4. Recurso dos autores parcialmente provido.
5. Recurso das requeridas desprovido.